Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a necessidade de suspensão do curso do incidente processual instaurado na origem, precisamente no que concerne à possibilidade de levantamento de valores pelo credor, sem que seja necessário aguardar o julgamento definitivo do AI no 0750745-34.2024.8.07.0000, interposto pelo ente público devedor.
2. O mencionado recurso foi manejado pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0711605-36.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação oferecida pelo ente público na origem. 2.1. Este Relator, após avaliar e rejeitar cada um dos argumentos articulados pelo ente público devedor, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em seguida, a Egrégia 2a Turma Cível, mediante votação unânime, negou provimento ao mencionado agravo de instrumento.
3. Em razão da inexistência de impedimento relacionado à continuidade do trâmite do cumprimento individual de sentença coletiva, o levantamento do montante referente ao crédito pretendido pelo agravante não está obstado ou suspendido pela interposição do mencionado agravo de instrumento, notadamente diante do indeferimento da medida liminar postulada pelo Distrito Federal e, posteriormente, do desprovimento do recurso pelo órgão fracionário. 3.1. Percebe-se que o Juízo singular, de fato, incorreu em equívoco ao ordenar a suspensão do curso de processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. 3.2. A despeito de presidir o processo de origem, o Juízo singular não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo, restringir ou ampliar a eficácia das decisões proferidas por este Egrégio Sodalício, como é elementar.
4. De acordo com a regra prevista cristalinamente no art. 995, parágrafo único, do estatuto processual, a eficácia da decisão interlocutória então impugnada pelo Distrito Federal nos autos do AI 0750745-34.2024.8.07.0000 somente poderia ser suspensa por determinação do relator, o que não ocorreu.
5. Diante do indeferimento do requerimento de efeito suspensivo e posterior desprovimento do recurso interposto pelo devedor, a consequência natural é o prosseguimento da marcha do processo de origem.
6. Recurso conhecido e provido.